Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RAI n. 1008462.77.2022.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Espec. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda de Menor e Pensão Alimentícia n. 1022734-89.2018.8.11.0041, indeferiu a cumulação dos pedidos de Cumprimento de Sentença de Alimentos e Honorários, ante a diversidade de credores, o que inviabiliza o regular andamento do processo e seu procedimento, art.327,§1o, III do CPC/15.
Assevera que a decisão agravada, não foi a mais acertada, vez que o procedimento adotado pelo artigo 523, do CPC não impede que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam executados nos próprios autos cuja sentença foi preferida, sendo desnecessário ingressar com ação autônoma para o recebimento da verba alimentar.
Argumenta que se trata de rito de expropriação de bens (procedimento comum relativo a pagamento por quantia certa) e não do rito do §3o do mesmo artigo (acima citado) que enseja prisão civil; assim, não há se falar em inadequação do procedimento para os pedidos cumulados na inicial.
Afirma que, a execução de honorários advocatícios nos próprios autos ou em autos apartados é opção do advogado, conforme preceitua o §1o do artigo 24 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94).
Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, conforme fundamentação exposta, possibilitando que a execução dos honorários prossiga em seu trâmite nos próprios autos, posto que se torna desnecessário o ajuizamento de ação própria para o reconhecimento dos honorários advocatícios fixados na sentença daqueles autos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, tendo em vista que não há incompatibilidade de procedimento.
É o relatório.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, quanto à parte que indeferiu a cumulação dos pedidos de Cumprimento de Sentença de Alimentos e Honorários, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Após remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator